Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-68.2022.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006774-68.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PLANEL ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.071.361/0001-91 (AGRAVADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PLANEL ENGENHARIA E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE INSUMOS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INEXIGIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que concedeu a segurança em favor da impetrante
Planel
Engenharia e Serviços Elétricos EIRELI - EPP, afastando a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre as aquisições interestaduais de insumos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas aquisições interestaduais de insumos por empresas do ramo da construção civil, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. Razões de decidir

3.
O STJ consolidou o entendimento de que as empresas de construção civil não realizam circulação jurídica de mercadorias, pois suas atividades são tributadas pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), o que afasta a incidência do ICMS sobre a aquisição de insumos em operações interestaduais.

4.
Nesse sentido, o entendimento foi firmado no Recurso Especial nº 1.135.489/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como na Súmula 432 do STJ, que estabelecem a inexigibilidade do DIFAL nas aquisições interestaduais de insumos por empresas do setor da construção civil.

5.
Ademais, destaca-se que o próprio Fisco Estadual reconheceu que as empresas de construção civil não se enquadram como contribuintes do ICMS, ratificando, assim, a correção da decisão monocrática recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"É inexigível o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre aquisições interestaduais de insumos realizadas por empresas de construção civil, em razão da incidência do ISSQN sobre suas atividades e da ausência de circulação jurídica de mercadorias."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que concedeu a segurança em favor da impetrante
Planel
Engenharia e Serviços Elétricos
Eireli
- EPP.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso
sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, argumentando a necessidade de dilação probatória para a correta apuração da incidência tributária, além de afirmar que a operação em questão está sujeita ao DIFAL por se tratar da aquisição de mercadorias por consumidor final.

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Destacou que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula 432, estabelece que empresas de construção civil não
estão
obrigadas a recolher ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que concedeu a segurança em favor da impetrante
Planel
Engenharia e Serviços Elétricos EIRELI - EPP.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) incidente sobre as aquisições interestaduais de insumos realizadas por empresa do ramo da construção civil.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, argumentando que o feito demandaria dilação probatória para a adequada apuração da incidência tributária. Ademais, defende que a operação em questão se submete ao ICMS-DIFAL, sob o fundamento de que se trata de aquisição de mercadorias por consumidor final.

Entretanto, razão não assiste ao agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou a matéria objeto da presente controvérsia, consolidando o entendimento de que não incide ICMS sobre a aquisição de insumos por empresas de construção civil, uma vez que tais empresas são tributadas pelo ISSQN e não promovem a cir
culação jurídica de mercadorias
, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL .
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. INEXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP
1
.135.489/AL (REPETITIVO) E NA SÚMULA 432/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I .
Na forma da jurisprudência, "a Primeira Seção, ao julgar o
REsp
1.135.489/AL, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Seção,
DJe
01/02/2010, submetido ao rito do
art
. 543-C do CPC, decidiu que as empresas do ramo da construção civil, quando adquirem de outro estado da federação materiais necessários à prestação do serviço, não estão sujeitas ao pagamento da diferença de alíquota interestadual do ICMS para o estado destinatário. Aplicação da Súmula 432/STJ: 'As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais'" (STJ,
AgRg
no Ag 1.361.422/PE,
Rel
. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 09/03/2012). II. Agravo Regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1536852 PB 2015/0135473-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2016)

A
ssim,
a decisão monocrática recorrida fundamentou-se expressamente nessa orientação jurisprudencial pacífica, além de ressaltar que o próprio Fisco Estadual reconheceu que a empresa de construção civil não se enquadra como contribuinte do ICMS, afastando, assim, a exigibilidade do diferencial de alíquota sobre os insumos adquiridos.

Ademais, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, circunstância que afasta qualquer possibilidade de retratação da decisão monocrática.

Ante
o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por estar em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025